Tribunal: STF
Processo: HC 54234
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
- CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE CHEQUES. CO-AUTORIA. ESTELIONATO ABSORVIDO
PELA FALSIDADE. NULIDADES PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA. 
II. SE A DENÚNCIA DESCREVEU FATOS CRIMINOSOS E DE TAL MODO QUE DELES SE PÔDE,
AMPLAMENTE, SE DEFENDER O PACIENTE, AINDA QUE DEVESSE SER MAIS
PRECISO, NÃO É, TODAVIA, INEPTA, COM OS EFEITOS DAÍ EMERGENTES. 
III. CORPO DE DELITO. A ARGÜIÇÃO DE SUA INEXISTÊNCIA MERECE REPELIDA,
POIS A ELE SE REFEREM OS VEREDITOS. DEMAIS, TAMBÉM, INOCORREM OS
VÍCIOS APONTADOS NA SENTENÇA. 
IV. WRIT DENEGADO.